Tribunal: STF
Processo: HC 76628
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-12
Data de publicação: 1998-03-12

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Questão de ordem.
- Sendo certo que a Constituição só abriu exceção ao
princípio da hierarquia em matéria de competência para o julgamento
de "habeas corpus" no tocante a esta Corte e apenas quando "se trate
de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância", essa
exceção só diz respeito aos crimes objeto de ação penal originária
processada perante este Supremo Tribunal Federal, pois, somente
nesse caso, em decorrência da prerrogativa de foro das pessoas
referidas nas letras "b" e "c" do inciso I do artigo 102 da Carta
Magna - o que abarca, evidentemente, os co-réus sujeitos a essa
jurisdição por força de conexão -, é que se terá a hipótese de crime
sujeito à jurisdição desta Corte em uma única instância.
- No caso, tratando-se de "habeas corpus" contra decisão
concessiva de extradição, que é processo sujeito à jurisdição única
desta Corte, mas que não tem por objeto crime sujeito à jurisdição
dela em uma única instância, não é ele cabível.
Questão de ordem que se julga no sentido de não se
conhecer do presente "habeas corpus".